Tribunal: TJSP
Processo: 2040006-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Compra e venda de bem móvel – Indeferimento de diferimento das custas - Possibilidade de diferimento do recolhimento das custas processuais.

É possível conceder-se o diferimento do recolhimento das custas à agravante que dê conta de sua impossibilidade de suportar as despesas processuais.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040006-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
QUANTUM STEEL AÇOS INDUSTRIAIS LTDA., é agravado VOLKSWAGEN DO
BRASIL IND. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040006-20.2020.8.26.0000 -Voto no 43.514 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2040006-20.2020.8.26.0000
Agravante: Quantum Steel Aços Industriais Ltda.
Agravada: Volkswagen do Brasil ind. de Veículos Automotores Ltda.
Comarca: São Bernardo do Campo (2a Vara Cível - Proc. n.o 1003155-53.2020.8.26.0564)
Juiz (a):
Mauricio Tini Garcia
VOTO No 43.514
Agravo de instrumento Ação de cobrança Compra e venda de
bem móvel
Indeferimento de diferimento das custas -
Possibilidade de diferimento do recolhimento das custas
processuais.
É possível conceder-se o diferimento do recolhimento das custas à
agravante que dê conta de sua impossibilidade de suportar as
despesas processuais.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 58 (fl. 52 dos autos principais), proferida nos autos da ação de
cobrança, fundada em contrato de compra e venda de bens móveis (bobinas
de aço), que, entre outras disposições, indeferiu o diferimento do
recolhimento das custas judiciais, determinando o recolhimento das custas
judiciais, despesas processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à
procuração ad judicia no prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção da
demanda. Alega a autora, ora agravante, em síntese, que passa por
dificuldades financeiras, tendo-se em conta que “atualmente encontra-se sem
qualquer faturamento” (fl. 03); que atualmente “as atividades de sua sede
ENCERRADAS na junta comercial, bem como está com sua inscrição estadual em situação
de BAIXADA (DOCUMENTOS ANEXOS) impossibilitada de emitir qualquer nota fiscal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040006-20.2020.8.26.0000 -Voto no 43.514 - fss
3
venda, não havendo, portanto, qualquer faturamento que enseje o pagamento das custas,
pelo exposto resta notório que há de estar preenchido requisitos do artigo acima descrito,
requerendo desta forma o diferimento das custas ao final desta demanda” (fl. 03); que
faz jus à aplicabilidade do art. 5o da Lei n.o 11.608/03. Argui a necessidade de
reforma da r. decisão e pede: “o diferimento das custas processuais para o final da
demanda principal tendo em vista que a Agravante preenche claramente os requisitos do
benefício” (fl. 06). Concedido efeito suspensivo (fls. 66/67). Intimada a
agravada, pessoalmente, para, querendo, apresentar contraminuta conforme
ao art. 1.019, II, do CPC/2015, não veio contraminuta.
É o relatório.
A fls. 66/67, proferi a seguinte decisão:
“O douto juiz de primeiro grau determinou o recolhimento das
custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da demanda.
Verifica-se nos autos que a agravante diz estar passando por
sérias dificuldades financeiras, tendo acostado aos autos os documentos para tanto, razão
pela qual pleiteia o diferimento das custas (fls. 27/48 dos autos principais); tenha-se em
conta que a autora, ora agravante, juntou o cadastro nacional da pessoa jurídica que consta
a situação baixada/motivo: extinção p/enc liq. Voluntária, com se vê a fls. 49/51 dos autos
principais.
A autora, ora agravante, em outra demanda foi agraciada com
o recolhimento de custas ao final, como se vê à fl. 61 destes autos do agravo, o que, por si
só, é causa suficiente para demonstrar sua situação financeira.
Portanto, no caso ora sob exame, a princípio, aplicável o rol
das hipóteses do art. 5o, caput, da Lei Estadual 11.608, de 29 de dezembro de 2003, de
diferimento do recolhimento da taxa judiciária, pois, há de ser interpretado, para não colidir
com o art. 5o, XXXV, da CR, que assegura o direito de acesso ao Poder Judiciário, como
meramente exemplificativo. Sendo assim, no caso em tela, a princípio, é possível conceder-
se o diferimento do recolhimento das custas a pessoa física que dê conta de sua
impossibilidade de suportar as despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040006-20.2020.8.26.0000 -Voto no 43.514 - fss
4
Além disso, a agravante afirma que há um imenso prejuízo em
razão de sua atuação em favor da agravada (ver fl. 12 destes autos do agravo; fl. 06 dos
autos principais); o que recomenda lhe seja concedido o diferimento do pagamento das
custas para o final do processo, ao menos até que a parte contrária possa, querendo,
impugnar a concessão.
Portanto, no caso ora sob exame, há relevância na
fundamentação jurídica invocada, motivo pelo qual dou efeito suspensivo ao agravo para
conceder, por ora, à agravante o diferimento do pagamento das custas devidas pela
proposição da ação de cobrança, as quais devem ser pagas ao final do processo”.
Não há motivo para mudar o que preliminarmente
decidi, pois as mesmas razões estão presentes para manter-se o que então foi
decidido.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo para
conceder à agravante o diferimento do pagamento das custas devidas em
razão da ação de cobrança, as quais devem ser pagas ao final do processo, a
fim de que tenha regular processamento a inicial, desde que cumpridas
tenham sido as demais formalidades legais.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica